Tribunal: TJDFT
Processo: 0717168-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS E APELAÇÃO. INDEVIDA. ARTIGOS 434 E 435 DO CPC. POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. CESSÕES DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. INCABÍVEL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação de reintegração de posse e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao ressarcimento de despesas com o advogado dos requeridos. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença para reintegração do imóvel objeto da lide, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de multa e ressarcimento das despesas de advogado. 1.2. Em contrarrazões, os requeridos pedem o não conhecimento da documentação extemporaneamente apresentada nos termos do art. 434 do CPC, por constituir prova nova sobre fato antigo.
2. Juntada de provas em sede de alegações finais e apelação – indevida. 2.1. De acordo com o art. 434 do CPC, ao autor é dada a possibilidade de juntada de documentos em sua inicial e a ao réu em sua peça de defesa. 2.2. Já o art. 435 do CPC traz a hipótese em que é possível se produzir prova documental em outras situações: fatos ocorridos depois da apresentação da peça inicial e da contestação, necessidade de se contrapor prova documental produzida nos autos do processo e fatos novos. 2.3. Em ambas as situações, há a necessidade de a parte comprovar a não apresentação da prova documental na inicial ou na peça de defesa, de modo a demonstrar a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato. 2.4. De acordo com os autos, na audiência de instrução, foi proferida decisão para juntada de documentação noticiada pela testemunha, sendo deferido ao requerente se manifestar acerca dos documentos juntados e apresentar as alegações finais. Ocorre que o autor, em sede de alegações finais fez juntada de documentos novos não integrantes na inicial, sem ter sido oportunizado aos requeridos se manifestarem sobre eles, sendo proferida a sentença. Após, os mesmos documentos foram repetidos em sede de apelação. 2.5. por não ter sido justificada a juntada de documentação extemporânea à inicial, os documentos não devem ser apreciados.
3. Da reintegração de posse. 3.1. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse pressupõe a demonstração, pelo autor, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado ao réu. 3.2. Os elementos de prova produzidos pelo autor não o desincumbiram dos fatos constitutivos de seu direito quanto à justa posse do imóvel que pretende reintegrar, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3.3. Os requeridos, por sua vez, demonstraram ser locatário e locador, este fundamentando seu direito por meio de cadeias de cessões de direito, iniciadas pelo autor, bem como provas produzidas em audiência de oitiva testemunhal.
4. Da litigância de má fé - ocorrência. 4.1. A conduta do autor se enquadra na hipótese prevista no inciso II, do art. 80, do CPC, porquanto alterou a verdade dos fatos. 4.2. De todo o arcabouço dos autos, bem como da causa de pedir dos demais processos ajuizados, percebe-se que o autor vem demandando, reiteradamente, a retomada do imóvel que cedeu a terceiros mediante toda uma cadeia de cessões de direitos em que o próprio autor deu início, assim como tem conhecimento do parcelamento irregular do imóvel, se omitindo.
5. As despesas feitas com a contratação de advogado não ensejam reparação por danos materiais, porque não vinculam a parte adversária.
6. Apelo parcialmente provido.